Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-79.2024.8.11.0047
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-79.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES - CPF: 829.449.702-91 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireit
o civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Validade do contrato e uso habitual do cartão. Inexistência de vício de consentimento. Improcedência dos pedidos iniciais. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por beneficiária previdenciária contra instituição financeira, com pedido de declaração de inexistência de dívida oriunda de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora sustenta ausência de contratação e de
utilização do produto, alegando fraude e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência e validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (
ii
) avaliar a presença de vício de consentimento que justifique a declaração de inexistência da dívida e eventual responsabilização civil da instituição financeira.

III.
Razões de decidir

3.
A instituição financeira apresenta cópia do contrato assinado, com dados pessoais, número do benefício e assinatura compatível com a da autora, sem que tenha sido arguida falsidade documental.

4.
As faturas demonstram uso reiterado do cartão de crédito consignado, com saques e compras em estabelecimentos locais, o que evidencia ciência e anuência da contratante.

5.
A conduta contratual da autora, ao utilizar os serviços ao longo do tempo sem impugnação prévia, configura ratificação do contrato e afasta a tese de desconhecimento da avença.

6.
Não configurado vício de consentimento nem ilicitude nos descontos realizados, não há falar em inexistência de dívida, repetição de indébito ou danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.“
A apresentação de contrato assinado com dados válidos e a ausência de impugnação à sua autenticidade demonstram a validade da contratação de cartão de crédito consignado
”
.
2. “
O uso habitual do cartão pelo consumidor, mediante compras e saques, afasta a alegação de vício de consentimento
”
.
3. “
Não comprovada irregularidade na contratação ou nos descontos, não há falar em restituição de valores ou indenização por dano moral
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1042951-17.2022.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025,
DJe
15/02/2025; TJMT, N.U 1040706-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024,
DJe
13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES
contra
sentença proferida pel
a
Juíza
de Direito
Marilia Augusto de Oliveira Plaza
,
da
Vara
Única da Comarca de Jauru
, que nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou improcedente
s

os
pedido
s

iniciais

declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito, cessação dos descontos em benefício previdenciário e indenização por danos morais
(id.
293831383
)
.

A
apelante
argumenta
, em síntese,

que jamais contratou
empréstimo vinculado a cartão de crédito, cuja dívida originou descontos mensais
indevidos
em seu benefício previdenciário.

Aduz que o valor foi
debitado
indevidamente, sem qualquer suporte negocial que os autorize, uma vez que o banco
apelado
, não obstante ter apresentado contestação
sustentando a
legalidade
da operação
, não juntou documento algum que comprovasse suas alegações.

D
estaca
que a situação
se
revela ainda mais gravosa

por se tratar de pessoa idosa
,

e que
causa estranheza a falta de cautela, zelo e critério
da instituição
financeira em
não ter juntado
qualquer
documento assinado quando da
realização do suposto contrato
.

Reitera que o
recorrido
“
NÃO JUNTOU O CONTRATO ORIGINAL QUESTIONADO, restando claro que se trata de contrato fraudulento feito no benefício do apelante
”.

Com essas considerações
,
postula a
reforma da sentença
e
a
condenação da instituição financeira ao
pagamento d
as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em 20%.

Recurso tempestivo (id.
293831385
) e a apelante é beneficiária da justiça gratuita (id.
294223896
).

O apelado apresentou suas contrarrazões,
pugnando
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a parte autora anuiu à contratação do cartão de crédito consignado,
com utilização d
os
valores
disponibilizados
, não havendo vício de consentimento
ou
falha na prestação do serviço
. Subsidiariamente, vindica que eventual indenização seja arbitrada em patamar razoável
, conforme as circunstâncias do caso e levando-se em

conta os
p
rincípios da
r
azoabilidade e
da p
roporcionalidade

(
i
d. 293831387).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES
ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
pretendendo a declaração d
a
inexistência d
a
relação ju
rídica referente ao contrato n.
20229001457000169000, alusivo à Consignação Associada a Cartão de Crédito (Reserva de Margem Consignável – RMC), bem como a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados d
e seu benefício previdenciário e o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
(id.
293830373
).

Na exordial,
afirmou
que
ser
aposentada por idade, recebendo apenas um
salário mínimo
mensal, e que jamais contratou operação financeira vinculada a cartão de crédito com margem consignável.

Narrou
que foram realizados
28
(vinte e oito)
descontos mensais no valor de R$ 60,60
(sessenta reais e sessenta centavos)
cada
em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 1.696,80
(mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)
, sem que houvesse autorização para tanto.

Alegou, ainda, que jamais utilizou cartão de crédito e que a contratação, se existente, deu-se por meio de venda casada, sem informação clara, adequada ou consentimento, o que caracteriza prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Asseverou
, por fim, que tentou obter esclarecimentos junto ao banco, inclusive requerendo cópia do contrato, mas não obteve resposta, razão pela qual busca a tutela jurisdicional para cessar os descontos indevidos e obter a devida reparação moral.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]

Conforme acima delineado, a Requerente objetiva a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral, repetição de indébito, sustentando que não teria realizado a contratação de cartão de crédito junto à instituição financeira requerida.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou em sua defesa cópia da contratação – Id. n. 184859337, pág.: 03.

A assinatura lançada se identifica com aquela constante nos documentos pessoais da autora e, sobretudo, foram apresentadas todas as faturas inerentes ao cartão.

No tocante a alegação de não utilização do cartão, constam diversas faturas sequer impugnadas pela parte autora, sendo certo que se verifica a utilização no comércio, consoante fatura de Id. n. 184859959.

Constam ainda os dados da contratação, tais como a data de realização, dados pessoais, dados bancários e a data de liberação dos valores.

Ainda, há nos autos documento que confirma a liberação do saldo em favor da parte autora.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a contratação e utilização do cartão de crédito.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao empréstimo vinculado a cartão de crédito.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

Destaca-se o entendimento que emana do E. TJMT:
[...].

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]
”
.
(id.
293831380
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
a reforma do julgado
e a
condenação do banco demandado ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios
no patamar de 20%.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal
à verificação da existência e validade da contratação de cartão de crédito consignado,
sob a
alegação de vício de consentimento e, por consequência, à possibilidade de responsabilização civil da instituição financeira
apelada
.

No caso concreto, a
o contrário do que sustenta a apelante,
verifica-se que
o banco recorrido efetivamente juntou aos autos cópia do contrato firmado entre as partes
(id.
293831350
), devidamente preenchido com os dados pessoais da autora, número do benefício previdenciário e assinatura, esta compatível com aquela constante de seus documentos pessoais e da procuração outorgada nos autos (id. 293830374).

Outrossim, i
mporta ressaltar que
não foi formulado incidente de falsidade documental
, tampouco houve
qualquer impugnação específica quanto à veracidade do
contrato
acostado ao feito
.

O instrumento contratual, portanto, não apenas foi devidamente apresentado pela instituição financeira
apelada
, como também se revela formalmente regular, contendo todos os elementos essenciais
à validade do negócio jurídico –
partes capazes, objeto l
ícito e forma prescrita em lei –
, sem que se identifique qualquer vício formal ou material apto a comprometer sua eficácia.

Não bastasse a regularidade formal do instrumento, as provas coligidas evidenciam, de maneira inequívoca, a
utilização consciente e reiterada do cartão de crédito consignado
por parte da
apelante
.

As faturas juntadas aos autos
(id
s
.
293831357
a
2938313
60,

293831362
a
29383136,
293830398
e
293830399
),
abrangendo um período prolongado e contínuo, evidenciam de forma inequívoca a efetiva e reiterada utilização do cartão de crédito consignado pela
apelante
, mediante compras em estabelecimentos comerciais situados no próprio munic
ípio de Jauru, além de saques.

A habitualidade, a coerência dos lançamentos com o perfil da usuária e a ausência de qualquer impugnação administrativa prévia aos lançamentos reforçam o uso consciente do produto financeiro, sendo incompatível com a alegação de fraude ou desconhecimento.

Portanto
,

o
com
portamento contratual da autora

traduz verdadeira ratificaçã
o da avença
,
fato que, aliado à prova da contratação,

torn
a
inviável o acolhimento de tese
fundada na alegação de inexistência de relação jurídica ou de vício de consentimento
.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]
A utilização
reiterada do cartão de crédito pelo agravante
,
com registro de compras e saques realizados
, bem como a comprovação documental de transferência dos valores para a conta bancária do consumidor,
demonstram a existência e a validade do contrato
. Não há evidências de vícios de vontade (erro, dolo ou coação) na celebração do contrato.
O agravante se beneficiou do crédito disponibilizado e reconheceu
,
ao longo de anos
,
o uso do cartão
,
afastando alegações de desconhecimento da modalidade contratual
.
A teoria do
venire
contra
factum

proprium
veda a adoção de comportamento contraditório por parte do agravante
, que, a
pós longa execução do contrato
,
busca sua nulidade
. [...] Tese de julgamento:
A utilização reiterada de um contrato de cartão de crédito com RMC
,
por meio de compras e saques
,
acompanhada da ausência de comprovação de vício de vontade
,
afasta alegações de nulidade contratual
. [...]
” (TJMT, N.U 1042951-17.2022.8.11.0041
, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12
/02/2025,
DJe
15/02/2025).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS
.
CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO CONTRATO
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4
.
A instituição financeira juntou aos autos provas documentais que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo Apelante para saques e compras em diversos estabelecimentos, configurando inequívoco conhecimento das condições contratuais
. [...] 6. As faturas do cartão de crédito evidenciam a regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, afastando qualquer argumento de ausência de fundamento legal para tais descontos. 7.
O uso contínuo e habitual do cartão pelo Apelante para compras e saques afasta a tese de nulidade contratual por desconhecimento ou vício na manifestação de vontade
. [...] 9.
O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o uso efetivo do cartão de crédito descaracteriza qualquer alegação de indução a erro ou falha no dever de informação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 11.
O uso habitual do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras caracteriza o conhecimento inequívoco dos termos contratuais
,
afastando a configuração de vício de consentimento ou violação ao dever de informação
. [...]
” (TJMT. N.U 1040706-33.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024,
DJe
13/12/2024 – grifo nosso).

Via de consequência
, n
ão configurada a inexistência da relação jurídica, tampouco caracterizado qualquer vício na contratação ou nos descontos efetuados,
não há que se falar em
repetição do indébito ou em
abalo moral indenizável
.

Em face do exposto, conheço
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação cível interposto por
MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por
conseguinte, nos termos do artigo
85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor d
a causa, com a ressalva do artigo
98, § 3º, do citado Códex, por ser
a apelante
beneficiári
a
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025